Tribunal: TJMT
Processo: 1014060-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014060-80.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. TEILON AUGUSTO DE JESUS
PACIENTE:
CLAUDINEI DE SOUZA SILVA
Vistos, etc...
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, que decretou e mantém por tempo demasiadamente excessivo a prisão preventiva em seu desfavor na ação penal n.o 155-47.2020.811.0025 (cód. 150792), em que denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, incs. I e IV do Código Penal.
Contextualizando a impetração, o subscritor do writ relata que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 18/03/2020, e conquanto a exordial acusatória tenha sido recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau, com formalização da citação do acusado em 19/03/2020, o feito permanece paralisado desde então, tão-somente no aguardo da nomeação de um defensor ao paciente, seja público ou dativo, porquanto o acusado externou a ausência de condições econômicas para contratar um advogado.
Assim, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alude o impetrante como primeira vertente a tese de excesso de prazo na manutenção da prisão processual do beneficiário do writ, visto que já se encontra segregado há mais de 100 (cem) dias sem que haja previsão para o início da fase instrutória, e acrescenta que a demanda não ostenta qualquer complexidade capaz de justificar a delonga na nomeação de um defensor ao paciente.
A título de segunda causa de pedir, assevera que a omissão do juízo a quo em reavaliar a prisão processual do paciente depois de passados mais de 100 (cem) dias de cárcere viola a novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19, e que passou a exigir a reavaliação da necessidade das prisões provisórias a cada 90 (noventa) dias, “mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de suspender os efeitos da decisão que decretou sua prisão preventiva, com o imediato restabelecimento da liberdade do acusado até o julgamento meritório deste writ. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida e pelo relaxamento da custódia cautelar, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares menos gravosas.
A exordial veio munida com os documentos digitais registrados do ID 48737469 ao ID 48737471.
É o relatório.
Decido.
De antemão, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade aberrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais que autorizam a medida extrema constritiva da liberdade, ocasião em que a concessão da ordem pode ser feita até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Nessa toada, levando em consideração os argumentos vertidos na inicial e a prova pré-constituída anexada pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, notadamente porque é de amplo conhecimento dos operadores do Direito que os prazos processuais previstos na legislação processual penal não são peremptórios nem fatais, e, portanto, admitem dilações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual devem ser examinados à luz do princípio da razoabilidade, a fim de verificar eventual coação ilegal por excesso de duração no encarceramento provisório.
Portanto, a mera alegação de que o paciente encontra-se recolhido ao cárcere por tempo demasiadamente excessivo, isoladamente considerada, não é o suficiente para, nesse momento de análise preliminar do alardeado constrangimento ilegal, ensejar a concessão da ordem; até mesmo porque, não há como concluir de supetão pela existência de desídia da acusação ou do d. magistrado a quo na condução do feito, sendo certo, outrossim, que o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores é no sentido de que o excesso somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que, à priori, não é o caso em exame.
E quanto à suposta ilegalidade da custódia em razão do alardeado descumprimento do art. 316 do CPP, friso que as alterações instituídas pela Lei n.o 13.964/19 no Código de Processo Penal visaram assegurar que as prisões provisórias não se estendam por tempo demasiadamente excessivo e se configurem em uma espécie de cumprimento antecipado de pena, passando a exigir do julgador que reavalie periodicamente a imprescindibilidade da cautelar extrema.
Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto ao órgão de cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em favor do paciente CLAUDINEI DE SOUZA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator